Tribunal: TJSP
Processo: 1013776-52.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-09
Data de publicação: 2020-05-09

Ementa:
*EMBARGO DE TERCEIRO – Penhora – Pretensão a desconstituição da penhora no rosto dos autos no0025778-36.2018.8.26.0100 - Documentos trazidos que não se prestam a corroborar a tese desenvolvida na inicial dos embargos, tampouco no apelo ora em apreço – Sentença mantida – Recurso não provido*.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000326339
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013776-52.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante MATIAS TRADE
COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI, é apelado ADVOCACIA
RUY DE MELLO MILLER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), DÉCIO RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 9 de maio de 2020.
MAIA DA ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013776-52.2019.8.26.0562 -Voto no
2
VOTO No: 37285
APEL. No: 1013776-52.2019.8.26.0562
COMARCA: SANTOS
APTE. : MATIAS TRADE COMERCIAL IMPORTAÇÃO EIRELI
APDO. : ADVOCACIA RUY DE MELLO MILLER
INTERDOS.: COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LA RIOJA LTDA
e ARMAZÉM LOCALFRIO S/A ARMAZÉNS GERAIS FRIGORÍFICOS
*EMBARGO DE TERCEIRO
Penhora
Pretensão a
desconstituição
da
penhora
no
rosto
dos
autos
no0025778-36.2018.8.26.0100 - Documentos trazidos que não se
prestam a corroborar a tese desenvolvida na inicial dos embargos,
tampouco no apelo ora em apreço Sentença mantida Recurso
não provido*.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra r.
sentença de fls., que rejeitou os embargos de terceiro e condenando a
embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, conforme artigo 85,
§ 2o, do Código de Processo Civil.
Aduz o apelante, em apertada síntese, ausência de conluio
fraudulento entre empresas; que o julgamento se pautou em meras
presunções, considerando que os argumentos considerados em hipótese
alguma comprovaram a má-fé da Apelante. Reitera que a cessão de crédito
operada entre a Apelante e a empresa Comercial Importação e Exportação
Cantareira LTDA, fora realizada em perfeita sintonia com a legislação aplicável,
em especial pelas disposições dos artigos 286, 288 e também das solenidades
previstas no artigo 654, §1o, todos do Código Civil. Assevera que não apenas
inexistem elementos que possam indicar qualquer intuito fraudulento na
cessão de crédito realizada, mas também fica patente a legalidade da relação
jurídica realizada entre as empresas. Pede o provimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013776-52.2019.8.26.0562 -Voto no
3
Recurso tempestivo, preparado e com contrarrazões.
É o relatório.
A prova dos autos conduz mesmo para a improcedência do
pedido inicial, tal como foi decretada pela r. sentença.
Especificamente, sobre a quem cabe provar reza o artigo
373 do Código de Processo Civil:
“O ônus da prova incumbe: I ao autor, quanto ao fato
constitutivo do seu direito; II- ao réu, quanto à existência de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor.”
A marcha processual dispõe de momentos adequados para
que a parte incumbida do ônus, requeira, especifique e produza as provas que
entender necessárias para demonstrar seu direito.
Conforme salientado, no caso, o ônus pertence ao próprio
autor e, pela própria definição, ônus corresponde ao encargo, atribuído pela lei
a cada uma das partes, de demonstrar a ocorrência dos fatos de seu próprio
interesse para as decisões a serem proferidas no processo.
Somado a isso, o artigo 371 do Código de Processo Civil,
dispõe que é concedido ao Juiz a livre apreciação das provas para que firme o
seu convencimento.
Não é prioritariamente do Estado juiz a função de
diligenciar e trazer provas ao processo, ao ônus de afirmar fatos segue-se
esse outro, de provar as próprias alegações sob pena de elas não serem
consideradas verdadeiras ou mesmo existentes.
Dessa forma, para o processo civil dispositivo, assim como
fato não alegado não pode ser tomado em consideração no processo, fato
alegado e não demonstrado também não. Ambos equivalem a fato inexistente
(allegatio et non probatio quasi non allegatio).
Sobre "ônus probandi" previsto no artigo 333, I do Código
de Processo Civil ensina VICENTE GRECO FILHO: "O autor, na inicial, afirma
certos fatos porque deles pretende determinada consequência de direito;
esses são os fatos constitutivos que lhe incumbe provar sob pena de perder a
demanda. A dúvida ou insuficiência de prova quanto ao fato constitutivo milita
contra o autor. O juiz julgará o pedido improcedente se o autor não provar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013776-52.2019.8.26.0562 -Voto no
4
suficientemente o fato constitutivo de seu direito. É evidente que, se o autor
afirma certo fato, tem o réu interesse em demonstrar que tal fato não existiu
ou não ocorreu da maneira afirmada pelo autor. No momento do julgamento,
porém, o juiz apreciará toda a prova (e contraprova) produzida e, se ficar na
dúvida quanto ao fato constitutivo, em favor do labor probatório do réu, ou
não, o autor perde a demanda e o juiz julga a ação improcedente" (Direito
processual civil brasileiro, 2o volume, 10a edição, 1995, Ed. Saraiva, SP, pág.
185).
Por isso, em casos assim a solução consiste em dar por
inexistentes os fatos não comprovados e apoiar nessa premissa os
julgamentos a serem feitos: allegatio et non probatio quasi non allegatio
(Cintra-Grinover-Dinamarco).
Ademais, como bem asseverou o nobre magistrado “(...)Só
o valor da transação, por si só, deixa muito clara a fraude, pois a embargante
adquiriu por R$ 50.000,00 um crédito no valor histórico de R$ 6.057.527,67.
O tanto de defeitos que a embargante tenta colocar no
crédito a si cedido, originalmente pertencente à Cantareira, só faz ainda mais
contraditória a sua tese, afinal, nada justificaria a aquisição de um crédito
provisório, de ação não transitada em julgado, e, supostamente, com uma
devedora em duvidosa liquidez.
Tudo indica que, realmente, o que houve foi uma transação
engendrada pela Cantareira e a aqui embargante para blindar um crédito da
própria Cantareira. Primeiro, omitiu-se do juízo recuperacional a sua
existência; depois, antes do início do cumprimento provisório, estabeleceu-se
cessão de crédito para que a própria cessionária deflagrasse o cumprimento
de sentença, isto é, sequer deixando rastros, a quem pesquisasse, de se tratar
de um crédito da Cantareira.
Urge ressaltar que, conforme bem alinhavado à p. 37, o
malfadado crédito é suficiente para quitar as execuções que a Cantareira tem
em aberto, ao menos de expressivas execuções em curso na comarca.
Sabe-se, pela numerosa experiência, que a Cantareira é
uma devedora com contornos de insolvência, não satisfazendo suas
execuções. Ora, o que a faria abrir mão de tão expressivo crédito (6 milhões!)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013776-52.2019.8.26.0562 -Voto no
5
mediante a pífia quantia de R$ 50.000,00, senão o propósito de frustar
credores e blindar crédito seu, com interposta pessoa?
Certamente o intento foi usar a embargante como
interposta pessoa, fazendo-a trilhar o caminho do cumprimento de sentença
até satisfação do crédito, que então poderia retornar, de forma isolada aos
controladores da Cantareira sem ser atingido pelos credores.
É o bastante para se concluir pela ocorrência da fraude em
tela.(...)” (fls.81/82).
Sem qualquer fato ou direito novo arguido nas razões do
recurso, pois, limitadas a reiterar o que foi do conteúdo da inicial, associado
ao mero inconformismo que a oportunidade permite, prestigia-se, mantendo a
r. sentença.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso.
MAIA DA ROCHA
Relator